Tribunal: TCU
Processo: 018.244/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I e III, e 143, inciso V, "a" do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprido o item 9.1 do Acórdão 1339/2017-TCU-Plenário e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.244/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Universidade Federal da Integração Latino-Americana (11.806.275/0001-33) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) a autuar processo do tipo acompanhamento, com o objetivo de avaliar as providências e tratativas que venham a ser adotadas, com relação às questões que envolvem o campus sede da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Unila; 1.6.2. dar ciência à Unila que, para melhor eficiência do acompanhamento mencionado acima, a SecexEducação poderá pactuar com aquela instituição sistemática que envolve a realização de reuniões periódicas, elaboração de relatórios informativos e outros procedimentos; e 1.7. apensar este processo ao TC Processo 010.242/2015-5 .